Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-05.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800399-05.2023.8.14.0105

APELANTE: MATEUS DE LIMA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE SUPRESSÃO DE PLACA E ALTERAÇÃO DE CHASSI. ART. 311, CAPUT E §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão que condenou o ora apelante pela prática do crime de supressão de placa e alteração de chassi, sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se o acervo probatório disponível nos autos é apto a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos típicos narrados na denúncia; ii) se houve erro na aplicação da pena a justificar sua redução ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifiquei que a materialidade e autoria do crime restaram satisfatoriamente demonstrados, em especial o pelo Laudo Pericial no veículo apreendido, e nos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, não havendo qualquer dúvidas acerca da imputação penal pela qual o apelante foi condenado.

4. Os depoimentos dos policiais gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando corroborados pelos demais documentos trazidos aos autos, não sendo sua condição funcional, por si só, elemento suficiente pra afastar a validade de suas declarações.

5. A pena basilar foi aplicada pelo magistrado
a quo
no mínimo legal, não havendo o que se alterar, neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A conduta de raspar ou suprimir a numeração de chassi exprime uma alteração ou modificação, isto é, uma adulteração no sinal identificador de veículo, amoldando-se perfeitamente ao tipo previsto no artigo 311 do Código Penal. Precedentes do STJ. 2. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido que os depoimentos prestados por policiais possuem especial valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova colhidos nos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como ocorreu na espécie. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não estando adstrita a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas apara a fixação da pena. 4. Estando a pena fixada no patamar mínimo legal, não há como proceder a sua alteração, por ausência de interesse recursal.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, 68, 311, e §2º, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE 2017/0146497-9, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª T., J. 10/04/2018; TJ-SP, APR nº 1503855-73.2021.8.26.0228, Rel. Des.
Mens de Mello
, 7ª C.C., J. 31/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 09 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Mateus de Lima Ferreira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concordia do Pará
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de supressão de placa e adulteração de chassi
, nos moldes do
artigo 311,
caput
e §2º, inciso III, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 20753631, que no dia
29/05/2023
, por volta das 15h50min, na PA 152, no município de
Concordia do Pará
, o ora apelante foi preso em flagrante delito quando conduzia uma motocicleta Honda TITAN, cor vermelha, ano/modelo 2004/2004, com a
supressão de placa
e com a
adulteração do chassi
.

Segundo restou apurado, uma guarnição da Polícia Militar realizada rondas de rotina, quando avistou o ora apelante conduzindo a mencionada motocicleta, sem a placa. Após a abordagem, constatou-se que o chassi do veículo havia sido adulterado.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 311,
caput
, e artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal Brasileiro
.

A
denúncia foi recebida
em
26/06/2023
, ID 20753632.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12/04/2024
, ID 20753680.

Recurso de Apelação
interposto em
10/05/2024
, ID 20753684.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20753684, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
para sua condenação, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento
da
pena-base
ao patamar
mínimo legal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20753693, a representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21662023, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Mateus de Lima Ferreira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concordia do Pará
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de supressão de placa e adulteração de chassi
, nos moldes do
artigo 311,
caput
e §2º, inciso III, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20753684, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
para sua condenação, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento
da
pena-base
ao patamar
mínimo legal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora perfilada
não merece agasalho
.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
verificou haver provas suficientes da
autoria
e da
materialidade do delito
, nos seguintes termos:

“(...). O processo foi regularmente instruído, tendo sido observadas todas as formalidades legais, assegurando-se o devido processo legal e, sobretudo, a oportunidade para o exercício da ampla defesa do réu que se defende dos fatos narrados na inicial acusatória. Examinando os autos, não vislumbro qualquer questão prejudicial ou nulidade. Passo ao exame do mérito. Finda a instrução criminal,
a materialidade delitiva restou comprovada pelas provas constantes nos autos
,
em especial o termo de exibição e apreensão de objeto (Id 93932234 - Pág. 11) e laudo pericial do veículo apreendido (Id 110359979)
. A
autoria
,
da mesma forma
,
é certa
.
A prova oral e documental produzida é robusta e harmônica
,
embasando com convicção a prolação de um decreto condenatório
,
uma vez que confirma de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime em tela
.
EDIVAN CHARLES BARROS

DIAS
e
CLEBERSON MIRANDA CARDOSO
,
policiais militares
,
em Juízo
,
descreveram as diligências relacionadas à abordagem e apreensão do veículo (mídia gravada e constante nos autos)
.
O réu
,
apesar de ter sido intimado (Id 100637425) e estar sob assistência de defensor dativo
,
decidiu não comparecer à audiência instrutória
,
motivo pelo qual não foi realizado o seu interrogatório
. Pois bem, sem delongas e direto ao ponto,
diante da prova produzida sob o manto da ampla defesa e contraditório
,
constato que a autoria delitiva restou suficientemente comprovada
,
com a conduta típica revelada com clareza
,
não restando dúvida alguma acerca do fato
,
vez que os policiais militares ouvidos em Juízo confirmaram a abordagem do réu e a consequente apreensão do veículo que ele pilotava, o qual apresentava sinais de adulteração do chassi
,
a qual restou comprovada pelo laudo pericial de Id 110359979
. Por fim, é assente ao Juízo fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou ensejar a absolvição, sendo certo que este Juízo apreciou detalhadamente as provas produzidas nos autos, inexistindo qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, concluindo estarem presentes elementos suficientes para embasar a condenação. (...).”
ID 20753680.
Grifei

Desta forma, compreendo que o acervo probatório disponível nos autos é hígida e idônea, apta a formação do juízo de subsunção condenatório do fato típico delineado na denúncia.

Como visto, a materialidade do crime está arrimada nos autos do
Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00117/2023.100165-0
, ID 20753625, especialmente o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00117/2023.100580-4
, pág. 07 e 15, o
Termo de Exibição e Apreensão
, pág. 11, pelo
Auto de Entrega
, pág. 16, pela
Perícia de Chassi e Agregados em Veículos – Laudo nº 2022.02.00659-VRO
, págs. 20-21, e
Auto/Termo de Entrega
, pág. 22, aliados aos depoimentos colhidos na fase policial, os quais foram devidamente reprisados em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra suporte nos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou com a detenção do ora apelante em flagrante, não havendo dúvidas acerca da acusação que lhe pesa.

O Policial Militar
Charles Barros Dias
, ouvido em juízo, rememorou:
“Que no dia dos fatos estavam realizando operação de identificação veicular; Que foram apresentadas duas motos simultaneamente; Que só não recorda se a motocicleta apreendida estava com registro de furto e roubo; Que foi identificado que o veículo apreendido estava sem placa e com indícios de adulteração. (...).”

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Cleberson Miranda Cardoso
, Policial Militar, na fase judicial, relatou:
“Que a gente sempre segue uma O.S. que o nosso comandante nos passa; Que, aí, nesse dia, a gente estava seguindo a O.S. que, se eu não me engano, era a identificação veicular; Que, aí fomos abordando os veículos; Que a gente aborda todos os veículos, pequenos, médios e grandes; Que, aí, quando um veículo está sem placa, a gente já vai procurar as numerações dele; Que, aí, a gente passa o TINER; Que, se houver algum indício, a gente já para naquele veículo e tenta pesquisar para ver se acha alguma situação, porém, esse veículo em especial estavam com as numerações tanto do motor quanto do chassi adulterado; Que, por esse motivo, a gente fez a apresentação dele. (...).”

Dessa forma, verifico não haver qualquer equívoco ou teratologia na decisão que, embasada nas provas dos autos, condenou o ora apelante.

Ademais, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.

(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...).
(STJ, HC nº 404.507/PE 2017/0146497-9, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Neste sentido:

ROUBO
–
materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO

–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
(...).
(TJ-SP – APR nº 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator (a): Desembargador
Mens de Mello
, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

Assim, pelos argumentos acima elucidados,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da Federal de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifico que na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar
mínimo legal
de
03 (três) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de supressão de placa e alteração de chassi
, nos moldes do
artigo 311, caput e §2º, inciso III, do Código Penal
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, passando a
pena intermediária
ao patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual foi aplicada em
definitivo
no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos.

Desta forma, verifico que o juízo monocrático valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, aplicando a pena basilar no patamar mínimo legal culminado ao tipo penal em tela,
não havendo o que modificar
na pena escorreitamente estabelecida ao ora apelante.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024